Tribunal: TJMT
Processo: 0028132-10.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028132-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAEM - SERVICOS DE ABASTECIMENTO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 01.912.994/0001-85 (APELANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), VINICIUS ROCHA CAMPOS - CPF: 753.872.716-72 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA - CPF: 346.461.591-04 (APELANTE), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028132-10.2013.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prática do mútuo feneratício não é vedada, desde que respeitados os limites legais, de modo que tal prática não desonera os embargantes da sua obrigação de quitar a dívida estampada no cheque de titularidade da primeira requerida e avalizada pelo segundo requerido.

Não se desincumbindo a parte requerente do ônus da prova, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028132-10.2013.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0028132-10.2013.8.11.0041

APELANTE: SAEM - SERVICOS DE ABASTECIMENTO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA E PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA.

APELADO: ANGELO MAZZORANA.

Processo na origem n.o 0028132-10.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAEM - SERVICOS DE ABASTECIMENTO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA E PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o 0028132-10.2013.8.11.0041), opostos por
SAEM - SERVICOS DE ABASTECIMENTO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA E PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA
em desfavor de
ANGELO MAZZORANA
.

SENTENÇA
(ID 166626373)
: julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução porque não acolheu a nulidade do título e nem reconheceu o alegado excesso de execução. Também condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 166626377)
SAEM - SERVICOS DE ABASTECIMENTO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA E PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA
alega, preliminarmente, a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária poque a empresa se encontra inativa e o embargante está desempregado. Sustenta que a sentença padece de nulidade porque foi cerceado em seu direito de defesa, porque não foram acolhidos o pedido de conexão com a ação monitória, o pedido de ofício à CEF para esclarecer os TEDs que alega ter feito em favor do embargado e nem a produção da prova pericial. Insiste que há excesso de cobrança e que deve ser apurado o valor original da dívida e a ela ser aplicada a correção monetária e os juros de mora na forma legal. Argumenta ainda que devem ser abatidos os valores pagos. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar e reconhecer a nulidade da sentença, permitindo a produção das provas requeridas. No mérito pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos e reconhecer a prática da agiotagem e fixar o valor da dívida como sendo o do primeiro cheque e que sobre ele incidam os juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desconsiderando como válidos os demais títulos emitidos. Requer ainda que sejam abatidos os valores já pagos.

CONTRAMINUTA
: (ID 166626389) pelo desprovimento de recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028132-10.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAEM - SERVICOS DE ABASTECIMENTO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA E PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, porque não acolheu a nulidade do título e nem reconheceu o alegado excesso de execução. Também condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da causa.

Os apelantes pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça poque a empresa se encontra inativa e o embargante está desempregado.

A concessão de AJG à pessoa jurídica, por se tratar de medida excepcional, faz necessário restar cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira da empresa de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

A empresa embargante, ora apelante, apresentou documentos comprobatórios da sua condição de inapta, desde 18/10/2018 (ID 166626382 - Pág. 1), o que, no caso, fez prova de sua necessidade, na medida em que se encontra inativa.

Por seu turno, o embargante Paulo de fato demonstrou que não possui no momento vínculo empregatício e no ano anterior declarou apenas ter recebido o valor de R$25.000,00 por um serviço prestado de forma autônoma.

Por fim, registra-se que a circunstância de a parte ser patrocinada por advogado particular não pode ser causa ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, porque tal não induz capacidade financeira.

A AJG vincula-se à possibilidade de os litigantes suportarem os encargos do processo, o que, não parece ser o caso.

Pelas considerações expostas, entende-se que os apelantes, tanto a empresa como seu representante legal, preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça considerada, especialmente, a situação de inatividade da primeira desde 2018 e a falta de contrato regular de trabalho do segundo.

Por derradeiro, anota-se que o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos outrora visualizados.

Concede-se, portanto, o benefício da assistência judiciária aos apelantes
.

Os apelantes sustentam que a sentença padece de nulidade porque foi cerceado em seu direito de defesa, porque não foram acolhidos o pedido de conexão com a ação monitória, o pedido de ofício à CEF para esclarecer os TEDs que alega ter feito em favor do embargado e nem a produção da prova pericial.

O tema relativo à existência ou não de conexão entre a ação de execução e a ação monitória já foi analisado e decidido pelo Juízo em decisão saneadora contida no ID 54421631 pg 82, contra a qual não houve recurso.

Destaca-se, ainda, que o acórdão proferido no AI 176256/2015, manteve a decisão proferida na
Ação Monitória, Proc. n.o 27619-76.2012.811.0041 - código no 774420, proposta por
ANGELO MAZZORANA
, ali agravante, em face de
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, ENGENHARIA E MANUNTEÇÃO LTDA. -SAEM
e do avalista
Paulo Douglas Sardinha Costa
, que
reconheceu a conexão com a Execução Extrajudicial
, Proc. n.o 27545-22.2012.811.0041 - código no 774350, entre as mesmas partes,
bem assim, determinou a remessa da Ação Monitória para o juízo da Execução, vale dizer para a 8a Vara Cível de Cuiabá,
com o objetivo de se evitar decisões conflitantes
.

Assim, não há mais necessidade de se discutir a questão da conexão, porquanto ambos os processos já tramitam de forma conexa.

No que diz respeito aos TEDs, supostamente emitidos para pagamento do apelado, além do extrato da conta dos apelantes colacionadas, um relatório de pagamentos nos meses em que as transferências foram feitas deveria ser capaz de provar quem de fato foi o beneficiário destas, no entanto, os embargantes não apresentaram tais provas, encargo que lhes incumbia e não à instituições financeiras que nenhuma relação tem com o negócio entabulado entre as partes.

A prova documental que se pretendeu produzir já deveria tê-lo sido, afinal cuida-se de mera juntada de eventual documento afeto às contas ou movimentações financeiras operadas pelos apelantes e que constituía mecanismo afeto à própria fase postulatória.

Já com relação à prova pericial, os embargantes, embora a tenham efetivamente requerido, não demonstraram de que modo ela poderia ser relevante, útil ou necessária para o deslinde do processo.

Os apelantes alegam que produção de prova pericial teria a missão de demonstrar a abusividade e ilegalidade dos juros cobrados pelo apelado, que reputa de onerosidade excessiva.

Porém a execução foi feita com base em cheque no valor de R$194.071,00, que teria sido pré-datado, e posteriormente trocado por outro cheque de modo a evitar a prescrição do título, porém não afirmou que o valor tivesse sido alterado pelo acréscimo de juros ou correção monetária indevida.

Por fim, ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos os documentos colacionados pelas partes, o Juízo de origem concluiu pela desnecessidade de realização de prova pericial.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Desse modo, afigura-se despicienda a realização de perícia técnica, apenas porque o resultado da ação não atendeu aos interesses dos autores-apelantes.

Rejeita-se, portanto, o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Passa-se agora à análise do mérito.

Os apelantes opuseram Embargos à Execução, nos quais alegam que teria havido a prática de agiotagem, ou seja, o empréstimo de valores com a cobrança de juros excessivos.

Há que se privilegiar que o cheque consiste em ordem de pagamento à vista e por se tratar de uma espécie de título de crédito, em regra, sua execução dispensa a prova da causa debendi, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.

Observa-se que, já na peça de ingresso, a própria parte recorrente aponta que teria repassado ao recorrido o cheque objeto da execução para antecipar seu valor, cobrando uma taxa de juros, ou seja, já na própria petição inicial declinou a causa debendi, qual seja a existência de um negócio de mútuo feneratício, ainda que na modalidade verbal.

Ficou demonstrado no caso concreto a existência de mútuo feneratício. Tal prática, entretanto, entre particulares não é vedada, desde que respeitados os limites legais, de modo que tal prática não desonera os embargantes da sua obrigação de quitar a dívida estampada no cheque de sua titularidade e avalizada pelo segundo requerido.

O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil.

Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Assim, não restou demonstrado o alegado excesso de execução, ou mesmo a nulidade do título objeto da execução, ônus que incumbia aos apelantes.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023